Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-29.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000417-29.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEIVO BATISTA DO AMARAL - CPF: 148.344.641-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE NILSON COSTA MOREIRA (VÍTIMA), JOSE NILSON COSTA MOREIRA - CPF: 577.404.709-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - AUSÊNCIA DE DOLO PARA A PRONÚNCIA E QUALIFICADORA NÃO CARCATERIZADA - PEDIDO DE DESPROUNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - CONFISSÃO DO RECORRENTE - AMEAÇA DE MORTE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DAS COSTAS - POSSIBILIDADE DO DOLO DE MATAR - JULGAMENTO DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DISPARO CONTRA VÍTIMA DESARMADA EM LOCAL PÚBLICO - QUALIFICADORA PRESERVADA -
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não exige juízo de certeza, apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e “não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento” pelo Conselho de Sentença” (TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000).

O disparo de arma de fogo nas costas e próximo a órgãos vitais pode evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímel e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 0004436-78.2005.8.11.0055).

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 16127/2015).

“
Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso”
(TJMT, RSE nº 128176/2012). No mesmo sentido: TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000.

O disparo de arma de fogo contra vítima desarmada - andando de bicicleta em via pública - evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

As qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000417-29.2009.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
NEIVO BATISTA DO AMARAL

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por NEIVO BATISTA DO AMARAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0000417-29.2009.8.11.0042; Código 132960),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP- (ID 139518205).

O recorrente sustenta que: 1) não teria agido com intenção de matar; 2) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que se já despronunciado e/ou desclassificada sua conduta para
“outro crime diverso”
. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(ID 139518206).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [
NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA]
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 139518209).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 139518217).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Homicídio tentado - Réu pronunciado - Recurso defensivo - 1. Pleito de desclassificação delitiva para lesão corporal - Improvimento - Indícios mínimos suficientes de autoria e materialidade delitivas as quais autorizam que a análise deverá ser submetida ao conselho de sentença - Princípio da Soberania dos Veredictos - 2. Pleito de afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Inviabilidade - Exclusão que só pode ser revista quando manifestamente improcedente - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - fls. 144118682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 28.10.2008, por volta de 21h50, em um bar localizado na Rua Antônio Dorileo, Bairro Coophema, nesta cidade de Cuiabá/MT, o acusado tentou matar a vítima José Nilson Costa Moreira por meio de disparos de arma de fogo, cujo intento homicida não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. [...]

Diante do exposto, o denunciado NEIVO BATISTA DO AMARAL se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal [...].
”
(Marcia Borges Silva Campos, promotora de Justiça – ID 139518693)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do delito é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 13) e laudo pericial de lesão corporal (fls. 135/137).

Quanto à autoria, conforme depoimento prestado em Juízo pelo acusado, o mesmo confessa a prática delitiva afirmando que cometeu porque estava muito nervoso, uma vez que imaginava que sua esposa estivesse lhe traindo com a vítima. Vejamos: ‘Réu: não foi que eu cheguei atirando nele e ele correu. Nois tomemo quatro cerveja juntos depois que minha esposa foi embora, eu pedi pro meu filho, que eu tava muito nervoso, meu filho levou ela embora. Juízo: aconteceu tudo isso aí mesmo? Desse evento, que o senhor havia uma desconfiança entre os dois, aí naquele dia, no evento naquele dia o senhor falou que o senhor tomou até cerveja com ele? Réu: tomemo quatro cerveja juntos. Ele era meu amigo, ele a esposa dele, amigo não, porque um cara que faz isso não é amigo e minha esposa ligava pra ele meia-noite aí minha esposa falava pra ele que era negócio de salão, eu falei ‘cara, negócio de salão meia-noite” eu era moto taxi, aí eu tava tão desconfiado e pedi uma lista, eu fui tão inocente, em vez de ter guardado essa lista pra ter me ajudado, mas não tenho, e a filmagem no hotel que ele fala que não tava com ela, eu devia ter pegado, que o Cadeia Neles conseguiu aquela filmagem eu tirei dele. Tomamos cerveja aí que ele me empurrou e correu, falou pra mim cuidar da minha mulher, ficamos discutindo, falando assim junto né, aí fui ficando estressado ainda bebi três cervejas com ele, quatro, eu sei que eu errei, lógico. Mas pra mim, a minha mulher, peguei ela no sítio lá, e formei, estudo, ficava mendigando moto taxi dia e noite pra ajudar ela. Juízo: quanto tempo vocês moraram juntos? Réu: acho que faz uns treze anos. Ela nunca mais foi nem na minha casa.’ Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 189.

A vítima, também ouvida por meio de carta precatória na Comarca de Guarapuava/PR afirmou que: “Vítima: eu tava num congresso de cabeleireiro no Hotel Fazenda Mato Grosso em Cuiabá, foi quatro dias de congresso eu fui num, no último, e essa pessoa já tinha ligado no meu salão, várias vezes, dizendo que eu tinha um caso com a mulher dele, mas eu não tinha, ela frequentou meu salão dois anos antes disso que ela foi fazer a unha no salão com a minha manicure, aí eu fui embora pra Cachoeira Paulista aí eu retornei e ele começou a me ligar. Aí eu tava no congresso, terminou o congresso eu tava no happy hour lá do lado do hotel, piscina no barzinho do hotel, eu tava lá. Ele chegou com o capacete e o revolver dentro ‘quero falar com você’ eu falei ‘pode falar, o que você quer falar?’ ‘não, vamos ali quero falar com você’ eu falei “não vou sair daqui’ ‘é porque minha mulher eu já arrebentei de pau lá em casa, eu vou matar ela, eu vim aqui pra te matar’ eu falei ‘por quê?’ ‘por isso, você tá saindo com a minha mulher’ eu falei ‘não, não tô saindo com a tua mulher’ ficamos uns quarenta, quarenta e cinco minutos, ele fez eu pagar três latinha de Brahma pra ele, ele com o capacete aqui, a arma aqui dentro, cheio de gente em volta e eu tentando conversar com ele, eu falei ‘não, eu tava fora da cidade, porque eu fui pra Cachoeira Paulista, agora que eu voltei de volta, não tenho nada com a tua mulher’ ela tava no congresso, mas não comigo. Acusação: ela tava no ambiente ali que tú tava? Réu: não, porque ele falou pra mim ‘ela tá lá em casa, já bati nela, já quebrei ela de pau’ falô bem assim ‘e agora vou matar você’. (...) Aí eu tentei dialogar com ele, ele falou não e não, ele falou ‘é o seguinte, você tem filho pequeno eu também tenho, nós fazemos’ desculpe a palavra, ‘nós fazemos e o diabo vai criá, eu vô te matá’ e a gente conversando ali e eu não podia sair de perto, porque ele com aquela arma, eu não ia pra de frente nem pra trais, aí quando eu vi que não tinha o que fazer eu empurrei ele pra mim saí correndo, quando eu empurrei ele não caiu. Eu saí correndo em zigue zague ele saiu correndo atrais de mim me dando tiro. Ele me deu quatro tiros, ou cinco, me acertou dois e eu saí correndo e logo eu caí e ele saiu do local, foi isso que aconteceu. Eu tirei as bala do peito em Ponta Grossa. Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 220.

Diante disto, tem-se que os indícios de autoria da tentativa de homicídio do acusado restaram presentes nos autos sem qualquer negação por parte do mesmo, considerando que ele próprio afirmou perante este Juízo a desconfiança que tinha de sua mulher com a vítima, e quando viu os dois juntos no hotel naquele dia ficou alterado e por isso tentou matar a vítima, que estava no bar daquele estabelecimento.

Diante disto, tem-se que a maneira como o crime foi praticado impossibilitou a defesa da vítima, pois foi surpreendida com a presença do acusado, bem como pelos disparos efetuados, o que adentra na qualificadora prevista no inciso IV, do § 2°, do art. 121, do Código Penal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, sem maiores delongas em razão da reserva da defesa para teses defensivas perante o Tribunal do Júri, ACOLHO a pretensão punitiva estatal para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: NEIVO BATISTA DO AMARAL, vulgo ‘NEI’ já devidamente qualificado nos autos, como incursos na conduta delitiva prevista nos arts. 121, § 2°, IV, 14, II, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação
[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 139518695 - fls. 356/358)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (ID 139518693 – fls. 72/84) e

Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 642/2013-ACC (ID 139518693 - fls. 156), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas do recorrente (ID 139518693 - fls. 19/21), Maria Aparecida Dovidio Neves, testemunha (ID 139518693 – fls. 108), José Nilson Costa Moreira, vítima (ID 139518693 – fls. 149/150).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria Aparecida Dovidio Neves, testemunha (Relatório de Mídias - ID 139518691), José Nilson Costa Moreira, vítima (Relatório de Mídias - ID 139518691), e o recorrente Relatório de Mídias - ID 139518691).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o recorrente era casado com
Mariza Ortiz Silva, a qual era colega de trabalho da vítima
Nilson Costa Moreira
. No dia 28.10.2008, por volta das 21h, sua esposa e a vítima estavam participando de um
“congresso do ramo de beleza”,
no Hotel Fazenda Mato Grosso.

As declarações de
Nilson Costa Moreira [vítima]
, em ambas as fases da persecução penal, permitem concluir que o recorrente chegou ao referido local com uma arma de fogo dentro do capacete e teria passado a lhe ameaçar de morte [“
agora vou matar você”
], além de mencionar ter batido em sua esposa [
‘ela tá lá em casa, bati nela, quebrei ela de pau”
]. Após conversarem durante, aproximadamente 45 min, e várias ameaças o empurrou e saiu correndo
,
momento em que o recorrente desferiu 4 (quatro) disparos de arma de fogo, dentre os quais 2 (dois) atingiram as regiões lombar e torácica.

O recorrente admitiu, nas fases policial e judicial, ter ido ao referido local porque
“estava desconfiado que

sua esposa estivesse lhe traindo”
e a encontrou em companhia da vítima [
Nilson Costa Moreira[
no “
happy hour”
do evento, momento em que pediu a seu filho que levasse sua esposa embora, sendo que “
ficou alterado e por isso tentou matar a vítima
”.

No caso, a ameaça de matar a vítima, o meio empregado [arma de fogo] e o local dos disparos [costas], ou seja,
próximo a órgãos vitais, podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021).

Atente-se que, na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve “atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” (Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (RSE 0004436-78.2005.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 20.6.2017).

Adotam-se arestos deste e. Tribunal:

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE nº 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015)

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.”
(RSE nº 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2014).

No mesmo sentido: TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação ao emprego de recurso que dificltou a defesa da vítima, Nilson Costa Moreira [vítima] foi atingido por 2 (dois) disparo de arma de fogo, em local pública [
bar do Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá/MT
],
no período noturno [21h40min
], conforme confissão do recorrente
, na Delegacia de Polícia e em Juízo.

As narrativas da vítima, perante as autoridades policial e judicial, corroboram a assertiva de que os disparos foram efetuados quando estava desarmado em , em local pública.

O disparo de arma de fogo pelas costas contra vítima desarmada - em local pública - evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 3.12.2020).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022